Tribunal: TJDFT
Processo: 0734595-37.2022.8.07.0003
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. APLICAÇÃO DA LEI 8.078/90. VALIDADE DO CONTRATO. FALTA DE COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. MULTA COMINATÓRIA. REDUÇÃO DAS ASTREINTES. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROVA. ART. 86 DO CPC. REDISTRIBUIÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO.
1. A relação jurídica em apreço se submete ao Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a autora é consumidora por equiparação (bystander), nos termos do artigo 17 do CDC, razão pela qual a responsabilidade civil do apelante, fornecedor, é objetiva, dispensando-se a indagação sobre dolo ou culpa.
2. Nos termos do artigo 14 do CDC, aliado ao entendimento firmado pelo STJ, consolidado pela Súmula 479, a instituição financeira responde pelos danos causados ao consumidor independentemente de culpa, mesmo quando oriundo de fraude ou delito praticado por terceiro.
3. A instituição financeira não se desincumbiu do ônus de comprovar a legitimidade do contrato, cuja celebração foi negada pela consumidora. A regularidade da contratação do serviço é do fornecedor (art. 14, §3o, CDC).
4. O pedido alternativo de redução das astreintes não comporta acolhimento, porque fixada com moderação. Para tanto, basta dizer que o teto máximo é inferior ao dobro do débito contestado, e sem considerar o valor inestimável dos bens jurídicos nome e crédito atingidos pela conduta da fornecedor. De mais a mais, ela objetiva a sensibilizar a parte a cumprir a ordem judicial no tempo e modo fixado, mais precisamente a cancelar a inscrição do nome da consumidora no SERASA.
5. Na hipótese de sucumbência recíproca, o arbitramento dos honorários deve considerar a proporção da perda e do ganho de cada uma das partes em relação aos pedidos formulados.
6. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO.